Tribunal: TJDFT
Processo: 0746379-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. HOME CARE. REQUISITOS PREENCHIDOS. O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, determina que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito vindicado restou demonstrada, pois foi comprovado que o agravado é beneficiário de plano de saúde fornecido pela agravante, bem como que há necessidade, conforme relatório médico, de tratamento com home care por 24 horas. Conforme pacífica jurisprudência, é abusiva a cláusula contratual que limita tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, como o serviço de internação domiciliar (home care). A operadora de planos de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento que será disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória.